Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-51.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000215-51.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JACSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

A2

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO IRREGULAR DO SERVIÇO POR DELEGATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença que anulou auto de infração lavrado por suposta prática de transporte irregular de passageiros, com fundamento no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009. A sentença também fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00. A recorrente pleiteia o reconhecimento da legalidade do auto de infração e a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a autuação por transporte irregular de passageiros, com base na Lei Estadual nº 11.378/2009, quando não comprovado que o autuado seja delegatário do serviço público; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais arbitrados na origem devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação das penalidades previstas no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 exige que a infração decorra da prestação irregular do serviço por concessionários ou permissionários, e não por particulares sem delegação estatal.

Não há nos autos comprovação de que o recorrido prestava serviço de transporte remunerado de passageiros no momento da autuação, tampouco de que fosse delegatário do serviço público.

A ausência de provas mínimas quanto à existência de passageiros, itinerário definido ou exercício de atividade econômica inviabiliza a subsunção do caso ao tipo infracional descrito na norma.

A locação do veículo por prazo curto e para uso pessoal, demonstrada por contrato juntado aos autos, afasta a presunção de ilegalidade e evidencia a abusividade do ato administrativo.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, por equidade, encontra amparo no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de instrução probatória relevante.

A majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida ante a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000215-51.2024.8.05.0269, em que figuram como apelante AGÊNCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelado JACSON SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.